Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO ARTIGO 277, § 3o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento que pretendia o deferimento da liminar para suspender a infração administrativa materializada no auto de infração de trânsito no DT00I440CT.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar a probabilidade do direito da ocorrência de ofensa ao direito líquido e certo do agravante na lavratura do auto de infração de trânsito no DT00I440CT.
III. Razões de decidir
3. A autuação materializada no auto de infração de trânsito no DT00I440CT está tipificada no ato de recusa do condutor do veículo a se submeter aos testes que poderiam acusar a embriaguez, nos termos do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de modo que se trata de infração de mera conduta e que não está a avaliar o estado de embriaguez ou dependência química do infrator.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “sob a hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na lavratura do auto de infração de trânsito no DT00I440CT, visto que a infração de trânsito consistente na recusa ao teste do etilômetro é de mera conduta, independendo de outros elementos para ser reconhecida, a afastar os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A e 277, § 3o; e art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1224374/RS, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 19/05/2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23/09/2022; e STJ, AgInt 1493/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgamento em 28/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010928-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO ARTIGO 277, § 3o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento que pretendia o deferimento da liminar para suspender a infração administrativa materializada no
auto de infração de trânsito no DT00I440CT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a probabilidade do direito da ocorrência de ofensa ao direito líquido e certo do agravante na lavratura do
auto de infração de trânsito no DT00I440CT.

III. Razões de decidir

3. A autuação materializada no
auto de infração de trânsito no DT00I440CT
está tipificada no ato de recusa do condutor do veículo a se submeter aos testes que poderiam acusar a embriaguez, nos termos do
artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de modo que se trata de infração de mera conduta e que não está a avaliar
o estado de embriaguez ou dependência química do infrator.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
sob a hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na lavratura do
auto de infração de trânsito no DT00I440CT, visto que
a infração de trânsito consistente na recusa ao teste do etilômetro é de mera conduta, independendo de outros elementos para ser reconhecida, a afastar os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 165-A e 277, § 3o; e art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1224374/RS, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 19/05/2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23/09/2022; e STJ, AgInt 1493/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgamento em 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Ricardo Alves Athaide
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento proposto contra o
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
.

Assegura que o acervo probatório juntado nos autos é capaz de atestar a probabilidade do direito, uma vez que foram apresentados todos os documentos pessoais do agravante, a documentação do veículo e o auto de infração assinado pelo agente de trânsito que autuou o agravante.

Assevera que a mera recusa na realização do teste do etilômetro não caracteriza a conduta tipificada pelo artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visto que o artigo utiliza “
a palavra poderá e
certificar, a qual demonstra não ser obrigação do agente fazer a solicitação dos testes explicitando um ato discricionário, logo que deverá ser devidamente motivado com o intuito de atestar que o condutar está sob a influência de álcool ou outra substancia psicoativa
”. Ademais, foi anotado no auto de infração que o motorista, ora agravante, não apresentava qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, de modo que resta incabível a aplicação da sanção.

Requer o provimento do recurso para suspender os efeitos do
auto de infração no DT00I440CT.

Não há contrarrazões do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Id. 243881684).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 225735161).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado por
Ricardo Alves Athaide
contra ato
do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
, materializado no auto de infração de trânsito no DT00I440CT lavrado em 23/02/2024; tipificado na infração pelo fato de o condutor do veículo ter se recusado a submeter-se ao teste de etilômetro (bafômetro), nos termos dos artigos 165-A e 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em decisão monocrática proferida na data de 22/07/2024, neguei provimento ao recurso de Ricardo Alves Athaide, em razão da ausência de ilegalidade na lavratura
do auto de infração no DT00I440CT, lavrado em 23/02/2024 (Id. 227402177).

Todavia, o Ricardo Alves Athaide, ora agravante, discorda ao apontar que: a mera recusa na realização do teste do etilômetro não caracteriza a conduta tipificada pelo artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visto que o
auto de infração no DT00I440CT foi lavrado sem a devida motivação.

A apontada ilegalidade estaria materializada
no auto de infração de trânsito no DT00I440CT lavrado em 23/02/2024 às 00h20min, na cidade de Cáceres/MT, pelo fato de que o impetrante estava a conduzir o veículo Toyota Hilux, Placa RRZ8140 e ao ser abordado pela fiscalização recusou-se a realizar o teste de etilômetro previsto no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de modo que foi autuado como incurso na infração disposta no artigo 165-A do referido Código.

Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277
:

Infração - gravíssima
;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270.

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

[...]

§ 3o

Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo
.

Note-se que a autuação foi lavrada após a entrada em vigor da Lei no 13.281/16, que introduziu o art. 165-A no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Assim, tendo o condutor se recusado a realizar o teste, com conduta tipificada no art. 277, § 3o, do CTB e, tratando-se de infração de mera conduta, a norma do que dispõe o artigo 165-A do referido diploma, em que não se avalia o estado de embriaguez ou dependência química do infrator, mas sim, o ato de recusa ao exame, não há qualquer ilegalidade na lavratura do auto de infração aqui questionado.

A questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 1224374/RS Tema no 1079, fixou a seguinte tese:

[...]
Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa
(art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016). [...].

(STF, RE 1224374/RS, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 19/05/2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 23/09/2022).

O Superior Tribunal de Justiça também apresenta entendimento pacífico acerca do assunto:

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, a despeito da aferição, ou não, de sinais de embriaguez,
a infração de trânsito consistente na recusa ao teste do etilômetro é de mera conduta, independendo de outros elementos para ser reconhecida
(art. 277 do CTB).
2. Agravo interno a que se nega provimento. [...].

(STJ, AgInt 1493/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
julgamento em 28/02/2024
).

Portanto,
verifica-se que o agravante não foi autuado
no auto de infração de trânsito no DT00I440CT
por estar a conduzir veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, mas sim por se recusar a se submeter ao teste do etiômetro (bafômetro), nos termos do
artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
.

Além disso,
obiter dictum
, registra-se que por mais respeitável que seja a palavra do agravante, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Assim, ainda que seja compreensível a inviabilidade de trazer aos autos prova de fato negativo no caso (a recusa a se submeter aos testes), também não é viável que a presunção de legalidade e veracidade de um ato administrativo seja afastada sem a constituição de prova inequívoca do que é alegado pelo interessado.

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024